Tribunal: STF
Processo: ARE 1262630
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DE AUTORIDADE FEDERAL DO MINISTÉRIO DA FAZENDA NO ESTADO DE PERNAMBUCO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL DE PERNAMBUCO. PENSÃO DE EX-SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. FILHA MAIOR, SOLTEIRA E NÃO OCUPANTE DE CARGO PÚBLICO PERMANENTE. PERCEPÇÃO ACUMULATIVA. POSSIBILIDADE. LEI Nº. 3.373/58. 
    1. Mandado de segurança impetrado contra ato do Superintendente do Ministério da Fazenda no Estado de Pernambuco, que, indeferindo pedido de reconsideração da ora apelada, manteve decisão daquela Superintendência que havia determinado a supressão da pensão instituída nos termos do art. 5º da Lei nº 3.378/58, em decorrência da perda de dependência econômica perante o instituidor, com base no Acórdão 2.780/2016 do TCU. 
    2. Não procedem as alegações de ilegitimidade passiva e de incompetência da Justiça Federal para julgar o mandado de segurança, tendo em vista que não foi impetrado contra decisão do TCU, mas contra o ato da autoridade federal do Ministério da Fazenda no Estado de Pernambuco, especificamente direcionado à apelada, que apenas se baseia no acórdão da Corte de Contas. A situação, portanto, não se amolda à competência originária do STF para julgar mandado de segurança contra ato do TCU (art. 102, I, d , da CF/88), como pretende a União. Precedentes deste Tribunal ( 08063379720174050000, AG/SE, Desembargador Federal Élio Wanderley de Siqueira Filho, 1º Turma, Julgamento: 30/11/2017; 08068128220174058300, AC/PE, Desembargador Federal Rubens de Mendonça Canuto, 4ª Turma, Julgamento: 17/11/2017 ). 
    3. Quanto ao mérito, é de se reproduzir os termos do acórdão proferido no agravo de instrumento interposto contra a decisão liminar que manteve o pagamento da pensão à ora apelada ( 08059343120174050000, AG/SE, Desembargador Federal Roberto Machado, 1º Turma, Julgamento: 31/10/2017 ). 
    4. O parágrafo único do art. 5º da Lei nº 3.373/58 garantia o pagamento de pensão à filha solteira de ex-servidor público, de qualquer idade, desde que não ocupante de cargo público permanente. 
    5. O exercício de emprego na iniciativa privada, que não se confunde com cargo público, pois caracterizam institutos distintos, não afasta da impetrante, nos termos da legislação acima citada, o direito à percepção do benefício vindicado. Precedente desta Corte ( AC/CE nº 08011404820164058100, Rel. Des. Fed. Ivan Lira de Carvalho, Segunda Turma, Data do Julgamento: 15/12/2016). 
    6. Apelação e remessa necessária improvidas. ”
    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário, sustenta-se violação dos artigos 37, caput; 70; 71; e 102, inciso I, alínea “d”, da Constituição Federal. 
    Decido.
    Anote-se, inicialmente, que, conforme consignado na decisão proferida pelo Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, em 17 de abril de 2020, as únicas questões suscitadas no recurso extraordinário que ainda estão pendentes de análise referem-se a discussão acerca da legitimidade da autoridade coatora e da competência da Justiça Federal para apreciar a demanda. 
    Nesse ponto, entretanto, a irresignação não merece prosperar, uma vez que a recorrente não apresentou a preliminar de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário. 
    Anote-se, por oportuno, que da genérica fundamentação desenvolvida na petição recursal para defender a repercussão geral não é possível sequer depreender qual a matéria constitucional suscitada no apelo extremo. 
    Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20).
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de março de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente